Tribunal: STF
Processo: RE 715267
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª REGIÃO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA PELA MINISTRA ROSA WEBER NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM SEUS QUADROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. NECESSIDADE DE REAUTUAÇÃO DO FEITO PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CONSELHO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DETERMINAR QUE ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO REEXAMINE A MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO PRETÓRIO EXCELSO (RE 715267/DF, Relatora Ministra Rosa Weber). 
a) Segundo a exegese da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os Conselhos Profissionais se submetem à regra constitucional do concurso público para o ingresso de pessoal. Inteligência do artigo 37, II, da Carta Magna. 
b) Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral definida no Tema 992 do Ementário do Supremo Tribunal Federal relativamente à fixação da competência da Justiça Comum (federal ou estadual) para processar e julgar ações ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, a fim de discutir critérios para a seleção e a admissão em empresas públicas (STF, RE 960.429). Permanência nesta Justiça Especializada dos processos que tiveram decisão de mérito prolatada até 06/06/2018, data em que foi determinada a suspensão geral dos casos. Tendo o presente feito sido sentenciado, com análise de mérito, em março de 2009, (cientificação às partes em novembro de 2009), evidencia-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação. 
c) ADCT, artigo 19, caput. 
‘Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público’. 
Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento parcial.” (Doc. 138, p. 1-2)

Os embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (Doc. 141) foram desprovidos (Doc. 153).
Nas razões do apelo extremo, o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XIII, 22, inciso XVI, e 37, incisos II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 36. Alega, em síntese, que “a exigência de concurso público para contratação de pessoal pelos Conselhos Profissionais viola literalmente o inciso II do art. 37, da Constituição, VEZ QUE ESTE INCISO NÃO PODE SER APLICADO aos Conselhos de Fiscalização Profissional, dado ao simples fato de estes não integram a administração pública direta ou indireta, pois são autarquias corporativas de direito público sui generis no âmbito da organização do Estado” (Doc. 159, p. 8). 
O Ministério Público do Trabalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 170).
A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a parte recorrente não interpôs o recurso cabível da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho da 1ª Região, qual seja, o agravo regimental perante o e. STF, previsto no art. 317, do RISTF” (Doc. 174, p. 2), motivo pelo qual o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região interpôs o presente agravo (Doc. 178).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que a então relatora, Ministra Rosa Weber, em 27/03/2019, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho nestes autos, em decisão que expressamente consignou:

“Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente. 
O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional, em razão de sua natureza autárquica, se submetem às regras do art. 37, II, da Lei Maior, quando da contratação de pessoal. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário e determino a remessa do feito ao Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte de origem, considerada a orientação jurisprudencial acima, julgue o recurso de revista como entender de direito.” (Doc. 112, p. 2 e 6, destaquei)

Saliente-se, por oportuno, que o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região não interpôs recurso algum contra essa decisão, motivo pelo qual ocorreu seu trânsito em julgado em 18/05/2019.
In casu, constata-se que o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou, in litteris:

“Entrementes, nos autos do RE 715267/DF, da Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal proveu recurso do Parquet para determinar que esta Corte adequasse o entendimento desse feito à jurisprudência consolidada no Pretório Excelso no sentido de que ‘os conselhos de fiscalização profissional, em razão de sua natureza autárquica, se submetem às regras do art. 37, II, da Lei Maior, quando da contratação de pessoal.’ 
Dessa forma, em obediência ao comando do Pretório Excelso, impõe-se o conhecimento do recurso, dada a evidente violação do artigo 37, II, da Carta Constitucional, devendo também ser conhecido por divergência jurisprudencial, inclusive tocante à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Conhecido o recurso, evidencia-se o seu necessário provimento parcial, dada a violação do artigo 37, II, da Carta Magna (...)” (Doc. 138, p. 7-8, destaquei)

Nada obstante, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário (Doc. 159), o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região não ataca esse fundamento constitucional, por si só, suficiente para a manutenção do acórdão ora recorrido - existência de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber transitada em julgado.
Destarte, incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007, destaquei)

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:

“Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a REAUTAÇÃO do presente feito como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente